Tribunal: STJ
Processo: 0000300-89.2011.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945191 - SP (2025/0187922-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: C R H
AGRAVANTE
: A A R H
ADVOGADO
: MARCELO HAMAN - SP233898
AGRAVADO
: R T DE L
ADVOGADOS
: KARISON ALMEIDA PIMENTEL - SP493143
PATRÍCIA FAILLA CARNEIRO - SP233929
INTERES.
: S C DE S
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 284/STF, 282/STF E 356/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado com fundamento no
III, “a””, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão que reconheceu a ocorrência de
prescrição intercorrente em ação de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a ocorrência de prescrição e a legalidade da
continuidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera indicação dos dispositivos de lei supostamente violados,
desacompanhada de argumentação suficiente e objetiva que
demonstre a alegada contrariedade, atrai a incidência da Súmula
284 do STF. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
28/2/2024.
4. A jurisprudência do STJ exige que as razões do recurso
especial expressem, de forma clara e objetiva, os fundamentos
pelos quais se pretende a reforma da decisão recorrida, o que não
se verificou no presente caso. Precedente: AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, DJe de 22/8/2024.
5. Ademais, ainda que superado o óbice da deficiência de
Documento eletrônico VDA51602926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: fed7feda-ea54-4750-b5d7-6a0299df7bb8

fundamentação,
verifica-se
que
os
dispositivos
legais
mencionados não foram objeto de debate e decisão no acórdão
recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas 282 e 356 do ST

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: fed7feda-ea54-4750-b5d7-6a0299df7bb8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945191 - SP (2025/0187922-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: C R H
AGRAVANTE
: A A R H
ADVOGADO
: MARCELO HAMAN - SP233898
AGRAVADO
: R T DE L
ADVOGADOS
: KARISON ALMEIDA PIMENTEL - SP493143
PATRÍCIA FAILLA CARNEIRO - SP233929
INTERES.
: S C DE S
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
POR
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 284/STF, 282
/STF E 356/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado com fundamento no art. 105, III, “a””, da
Constituição Federal, contra acórdão que reconheceu a
ocorrência de prescrição intercorrente em ação de rescisão
contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a ocorrência de prescrição e a legalidade da
continuidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera indicação dos dispositivos de lei supostamente
violados, desacompanhada de argumentação suficiente e
objetiva que demonstre a alegada contrariedade, atrai a
incidência da Súmula 284 do STF. Precedente: AgInt no AREsp
n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe de
.
28/2/2024
4. A jurisprudência do STJ exige que as razões do recurso
especial expressem, de forma clara e objetiva, os fundamentos
pelos quais se pretende a reforma da decisão recorrida, o que
não se verificou no presente caso. Precedente: AgInt no AREsp
n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, DJe de
.
22/8/2024
5. Ademais, ainda que superado o óbice da deficiência de
fundamentação,
verifica-se
que
os
dispositivos
legais
mencionados não foram objeto de debate e decisão no acórdão
recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas 282 e 356 do ST
Documento eletrônico VDA51370392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:24
Código de Controle do Documento: 3d35a0b2-78bf-4a86-b5d7-8781d69a6b27

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 528-529):

II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Alegação de ofensa aos arts. 791 e 793 do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de
fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao
declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que "a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do
recurso especial" (Agravo em Recurso Especial 1871253/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, in D Je de 09.08.2022).
Documento eletrônico VDA51370392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:24
Código de Controle do Documento: 3d35a0b2-78bf-4a86-b5d7-8781d69a6b27

Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma
Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas
próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso
ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos.
Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto,
com base no
INADMITO o recurso especial,
art. 1.030, V, do CPC.

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Ademais, ainda que superado o óbice acima referido, observa-se que
os dispositivos mencionados na peça recursal não foram devidamente
prequestionados, atraindo a aplicação da Súmula 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:24
Código de Controle do Documento: 3d35a0b2-78bf-4a86-b5d7-8781d69a6b27

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.945.191 / SP
Número Registro: 2025/0187922-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003008920118260320 3008920118260320
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C R H
AGRAVANTE : A A R H
ADVOGADO
: MARCELO HAMAN - SP233898
AGRAVADO
: R T DE L
ADVOGADOS : PATRÍCIA FAILLA CARNEIRO - SP233929
KARISON ALMEIDA PIMENTEL - SP493143
INTERES.
: S C DE S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51585538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:12
Código de Controle do Documento: 1eee940d-fe21-44be-8a77-989a02094874

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:12
Código de Controle do Documento: 1eee940d-fe21-44be-8a77-989a02094874